Tribunal: TJMT
Processo: 1007078-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1007078-11.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA A NULIDADE DO INGRESSO FORÇADO EM QUARTO DE HOTEL – NÃO CARACTERIZADA – FUNDADAS RAZÕES – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA DA MATÉRIA EM RAZÃO DA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CUSTÓDIA PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE E NATUREZA NOCIVA DAS DROGAS APREENDIDAS – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – NÃO CABIMENTO – ORDEM DENEGADA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.
01. Não há nulidade da prova obtida a partir de diligência realizada em quarto de hotel em que o paciente estava hospedado, pois, no caso concreto, houve prévia busca pessoal realizada a partir de fundada suspeita, a qual observou contradições acerca do local em que o coinvestigado estaria hospedado juntamente com o paciente, bem como os motivos pelos quais se encontrava na cidade de Sorriso, o que consubstancia, objetivamente, o requisito das fundadas razões, nos termos do artigo 240, § 1o, alíneas “e” e “h”, do Código de Processo Penal.
02. Ademais, o habeas corpus é instrumento de cognição sumária, o qual não comporta dilação probatória, de modo que a discussão acerca da autoria do paciente deve ocorrer perante o juízo competente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
03. Ainda, a prisão preventiva é necessária no caso concreto para acautelar a ordem pública, tendo em vista a expressiva quantidade de drogas e a sua natureza nociva, no montante de 24,8 quilos de entorpecentes, distribuídos em 14 (quatorze) tabletes de substância análoga à cocaína e 7 (sete) tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína.
04. Eventuais condições subjetivas favoráveis “não impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).
05. Ordem denegada, em dissonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007078-11.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GEDRIEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 007.510.742-25 (ADVOGADO), HEULLER FELIPE DA SILVA - CPF: 066.422.182-30 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), THIAGO GARCIA DE SOUZA - CPF: 031.688.232-10 (ADVOGADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), GEDRIEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 007.510.742-25 (IMPETRANTE), THIAGO GARCIA DE SOUZA - CPF: 031.688.232-10 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILLY STEFANI SALES POMMER - CPF: 058.600.092-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS ANTELO MACIANO - CPF: 050.984.052-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA A NULIDADE DO INGRESSO FORÇADO EM QUARTO DE HOTEL – NÃO CARACTERIZADA – FUNDADAS RAZÕES – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA DA MATÉRIA EM RAZÃO DA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CUSTÓDIA PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE E NATUREZA NOCIVA DAS DROGAS APREENDIDAS – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – NÃO CABIMENTO – ORDEM DENEGADA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.
01. Não há nulidade da prova obtida a partir de diligência realizada em quarto de hotel em que o paciente estava hospedado, pois, no caso concreto, houve prévia busca pessoal realizada a partir de fundada suspeita, a qual observou contradições acerca do local em que o coinvestigado estaria hospedado juntamente com o paciente, bem como os motivos pelos quais se encontrava na cidade de Sorriso, o que consubstancia, objetivamente, o requisito das fundadas razões, nos termos do artigo 240, § 1o, alíneas “e” e “h”, do Código de Processo Penal.
02. Ademais, o
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária, o qual não comporta dilação probatória, de modo que a discussão acerca da autoria do paciente deve ocorrer perante o juízo competente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
03. Ainda, a prisão preventiva é necessária no caso concreto para acautelar a ordem pública, tendo em vista a expressiva quantidade de drogas e a sua natureza nociva, no montante de 24,8 quilos de entorpecentes, distribuídos em 14 (quatorze) tabletes de substância análoga à cocaína e 7 (sete) tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína.
04. Eventuais condições subjetivas favoráveis “
não impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).
05. Ordem denegada, em dissonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Heuller Felipe da Silva
, com pedido de liminar, contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que converteu a sua prisão em flagrante delito em prisão preventiva, com a finalidade de garantir a ordem pública.

Extrai-se dos autos que o paciente se encontra segregado desde a data de 08/02/2024 pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em sede de audiência de custódia, o Juízo impetrado decretou a prisão preventiva sob o fundamento de que a segregação cautelar seria necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime, eis que o paciente teria sido flagrado com 21 tabletes de entorpecentes, compreendidos em 14 de substância análoga à cocaína e 7 de substância análoga à pasta base de cocaína,
totalizando 24,8 quilos de drogas.

Irresignado, o impetrante sustenta: (i) a ilicitude da apreensão da droga, sob o argumento de que inexistiam fundadas razões para a busca realizada no interior do quarto de hotel onde o paciente estava hospedado; (ii) negativa de autoria, tendo em vista que, supostamente, o paciente não possuía conhecimento acerca da existência de drogas; (iii) inexistência de requisitos da prisão preventiva, como
periculum libertatis
, em razão das condições pessoais favoráveis; (iv) cabimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva, mediante a aplicação de cautelares alternativas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A medida liminar foi indeferida (id. 207146184).

As informações foram prestadas pelo Juízo singular (id. 207199162).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo conhecimento parcial do writ e, nesta extensão, pela concessão da ordem
, a fim de substituir a prisão preventiva por cautelares diversas da prisão (id. 210152675).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que, em sede de audiência de custódia, foi decretada a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343, com a finalidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta.

Conforme consta do auto de prisão em flagrante, na data de 08/02/2024, os agentes da Polícia Militar estavam em rondas, durante a Operação Vitae – Fase X, quando avistaram o coinvestigado Mateus Antelo Maciano na condução de seu veículo automotor (Gol de cor prata), o qual se encontrava em desacordo com as normas do Código de Trânsito Brasileiro (placa de identificação ilegível), o que motivou a abordagem policial.

Na sequência, após o coinvestigado se contradizer acerca do local em que estava hospedado, os policiais foram até o endereço correto (Hotel Paraná) e, ao entrarem no quarto, encontraram o paciente.

Durante a busca domiciliar, a autoridade policial encontrou uma quantidade expressiva de entorpecentes na mala que estava no quarto dos coinvestigados, sendo 14 (catorze) tabletes de substância análoga à cocaína e 7 (sete) de substância análoga à pasta base de cocaína, totalizando 24,8 quilos de drogas.

Ato contínuo, os suspeitos foram encaminhados para a delegacia de polícia para as medidas cabíveis e, após representação da autoridade policial, o Juízo de origem, em sede de audiência de custódia, homologou a prisão em flagrante delito, bem como decretou a custódia cautelar, conforme se observa:

Afasto a providência de eventual relaxamento da prisão, pois regular/legal, dentro das diretrizes normativas de autuação em flagrante, sendo que o caso tratou da continuidade da OPERAÇÃO VITAE FASE X em que a equipe de patrulhamento tático realizou as devidas diligências e investigações que desencadearam na localização das drogas com os autuados, inclusive na expressiva quantidade/diversidade de entorpecentes no hotel em que estavam hospedados os suspeitos.

Gize-se a regularidade da busca pessoal, pois o carro Gol (no qual os suspeitos estavam) levantou fundadas suspeitas, pois a placa estava coberta de barro e, portanto, irregular. Ademais, as fundadas suspeitas vieram corroboradas pelas versões fluídas e em contradição dadas pelos suspeitos, os quais não apontaram com clareza a razão de viajar para Sorriso/MT, nem sabiam em qual hotel estavam hospedados.
(id. 207034173)

[.
..]

Presentes os requisitos da prisão preventiva – CPP, art. 312 - em relação aos supostos autores do fato MATEUS ANTELO MACIANO e HEULLER FELIPE DA SILVA, especificamente pela gravidade concreta do ilícito – Tráfico de Drogas de 24,8kg-, que coloca em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos relevantes para a sociedade como um todo, ainda mais, quando se observa as circunstâncias do caso, bem como o contexto do flagrante delito, inclusive a natureza e forma acondicionada das diversas drogas apreendidas.

Outrossim, a garantia da ordem pública, está consubstanciada precisamente na periculosidade concreta da conduta e dos agentes, bem como no modus operandi utilizado por ele, pois viajaram de Rondônia até Sorriso/MT, trazendo uma mala cheia de substância de uso proscrito.
(id.
207034173)

Nesse contexto, o impetrante alega, inicialmente, a ilegalidade da busca domiciliar realizada pela autoridade policial, uma vez que inexistiam fundadas razões para a diligência em questão, o que torna, por conseguinte, a prisão ilegal.

A priori, destaca-se que, de fato, o quarto de hotel possui proteção constitucional conferida ao domicílio, nos termos do artigo 5o, XI, da Constituição Federal de 1988, uma vez que a definição de residência abrange os aposentos coletivos, ainda que em caso de ocupação temporária
(AgRg no HC n. 731.668/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), STJ - Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).

Todavia, em análise ao concreto, verifica-se que a autoridade policial possuía fundadas suspeitas para a busca veicular realizada de forma prévia à diligência no quarto de hotel em que o paciente se encontrava hospedado juntamente com o coinvestigado, tendo em vista que a abordagem pessoal foi justificada pela irregularidade da placa de identificação do automóvel.

Em seguida, em decorrência das diversas contradições e omissões proferidas pelo coinvestigado, como a circunstância de que se encontrava hospedado no Hotel Cabana Gaúcha (o que foi desmentido pela recepcionista), bem como o fato de que não soube informar o motivo pelo qual se estava na cidade de Sorriso, eis que é natural do Estado de Rondônia, os policiais militares se deslocaram ao recinto correto e procederam com a busca domiciliar.

Diante do contexto aferido, nota-se que havia suporte mínimo factual para as autoridades policiais ingressarem no quarto do hotel, de forma que a ação deve ser caracterizada em consonância com os limites legais.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, esclareceu que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 5/11/2015).

Por derradeiro, não obstante a Procuradoria-Geral de Justiça opinar pelo não conhecimento do
writ
no que tange a nulidade arguida, nota-se que a tese defensiva foi debatida pelo Juízo de origem em sede de audiência de custódia, o que é suficiente para a apreciação da matéria pelo Tribunal de Justiça.

Por outro lado, acerca da alegação de negativa de autoria do paciente, tendo em vista que esse não possuía conhecimento acerca dos entorpecentes presentes na mala de viagem, é necessário dispor que a apreciação dessa tese demandaria extensa análise sobre o contexto fático-probatório.

Sendo assim, não sendo possível visualizar, de plano e a partir de prova pré-constituída, a negativa de autoria, verifica-se que o
habeas corpus
não é o instrumento processual adequado para analisar a tese defensiva em questão, porquanto tal exercício exige dilação probatória, a qual se verifica incompatível com a via estreita ora eleita (Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT).

Ademais, acerca da alegação do impetrante no sentido de que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, presentes no artigo 312 do Código de Processo Penal, registra-se que a tese não persiste.

Sobre o
fumus comissi delicti
, é possível extrair os indícios de autoria e a materialidade delitiva do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimento dos policiais, termo de apreensão dos entorpecentes, exame de constatação preliminar das drogas e despacho da autoridade policial.

Outrossim, o
periculum libertatis
encontra-se devidamente caracterizado, uma vez que foi fundamentado pelo Juízo singular como forma de garantir a ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Dessarte, em decorrência da expressiva quantidade de drogas apreendidas, no montante de 24,8 quilos, e de sua natureza (
14 tabletes de substância análoga à cocaína e 7 de substância análoga à pasta base de cocaína), vê-se a gravidade concreta da conduta delitiva em análise, o que permite consubstanciar a necessidade de acautelar a ordem pública.

No que tange ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça de que as condições pessoais do paciente (ser primário, não possuir registros criminais e ter residência fixa) autorizaria a substituição da prisão por medidas diversas da prisão, penso que circunstâncias concretas do crime de tráfico evidenciam a necessidade da segregação para resguardar a ordem pública, notadamente porque
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Ainda,
destaca-se o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, no sentido de que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção da prisão preventiva
” (Enunciado n. 25).

Dessa forma,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão preventiva, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.).

Com tais considerações,
conheço do presente
habeas corpus
e, no mérito, denego a ordem
, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024